Tribunal: TCU
Processo: 025.765/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo FNDE contra Mecias Pereira Batista, ex-prefeito de Barreirinha/AM, em decorrência da não comprovação integral da regular aplicação dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) transferidos ao município no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Mecias Pereira Batista, ex-prefeito de Barreirinha/AM, em decorrência da não comprovação integral da regular aplicação dos recursos do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) transferidos ao município no exercício de 2016. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", 217 e 267 do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Mecias Pereira Batista revel, dando-se prosseguimento ao processo com base nos elementos nele contidos; 9.2. julgar irregulares as contas de Mecias Pereira Batista, condenando-o ao recolhimento das quantias abaixo especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do efetivo pagamento; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/1/2016 75.060,00 31/8/2016 42.150,00 9.3. aplicar a Mecias Pereira Batista multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor; e alertar o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta decisão ao responsável, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências cabíveis.